Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709597-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DIONIZIA SARMENTO BARBOSA, DIVA OLIVEIRA NUNES, DIVANIA PIRES DA SILVA, DIVINA APARECIDA BATISTA TELS MENEZES, DIVINA MARIA DE JESUS, DIVINO JOSE DOS SANTOS, DJALMA CAMILO MOREIRA, DOMINGOS GOMES DA SILVA, DOMIRO PERIERA DA SILVA, DORA DE SOUSA OLIVEIRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator